Tribunal: TJSP
Processo: 1000318-57.2019.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Embargos à execução. Sentença de improcedência. Descabimento de alegado caso fortuito ou força maior na hipótese capaz de eximir a responsabilidade da ré pelas obrigações contratualmente assumidas. Variação da economia deve ser inserida no risco do empreendimento e não repassada ao fornecedor de matéria-prima. Cláusula penal reduzida prévia e equitativamente na planilha que instrui a execução.

Ementa:
Embargos à execução. Sentença de improcedência. Descabimento de alegado caso fortuito ou força maior na hipótese capaz de eximir a responsabilidade da ré pelas obrigações contratualmente assumidas. Variação da economia deve ser inserida no risco do empreendimento e não repassada ao fornecedor de matéria-prima. Cláusula penal reduzida prévia e equitativamente na planilha que instrui a execução. Verba honorária fixada com base no art. 85, §2o, CPC, não havendo que se falar em seu arbitramento por equidade na hipótese. Sentença mantida. Apelo improvido.